Tribunal: TJDFT
Processo: 0723432-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723432-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA EMBARGADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARISTELA HELENA DA SILVA NAKAMURA, contra acórdão de ID – 24436468. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24659296. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador